Tribunal: TJDFT
Processo: 0725352-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. JULGAMENTO DO TEMA 1.169 DO STJ, RESP N. 1.978.629/RJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A hipótese em julgamento se amolda precisamente àquelas situações cotejadas e afetadas pela corte superior no Tema 1.169. Isto porque, conforme se extrai dos recursos especiais afetados, o objetivo é definir se haveria necessidade de prévio procedimento de liquidação da sentença em processo coletivo para se determinar o montante dívida (quantum debeatur), ou se a liquidez do título dependeria de mero cálculos do contador e, portanto, toda a discussão de eventual excesso ficaria relegada à apresentação eventual impugnação pelo devedor (REsp n. 1.978.629/RJ).
2. Considerando que na mesma oportunidade da afetação foi determinada a suspensão do julgamento de todos os processos que versassem sobre o tema, não há elemento distintivo para exclusão do processo na origem.
3. A necessidade ou não de passar pelo procedimento específico (liquidação) é justamente o objeto do Tema 1.169, o que se amolda ao caso em questão.
4. Recurso conhecido e não provido.